Tribunal: STF
Processo: ARE 1376117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.



    RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP.



    TIPO SUBJETIVO posse de veículo automotor sem qualquer documentação indício de ciência da ilicitude réu que conduzia motocicleta sem a placa e com o chassi adulterado impossibilidade de perquirir-se sobreconhecimento interno do agente demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita impossibilidade de desclassificação para a forma culposa de rigor a condenação improvimento ao apelo do réu.



    COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - inocorrência - tese que sequer foi ventilada pelo acusado - ausência de elementos que corroborem com a tese - improvimento ao apelo.



    POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO materialidade auto de apreensão e laudo comprovando aaptidão das munições de uso permitido para o disparo ausência de autorização legal ou regulamentar tipicidade configurada delito de perigo abstrato orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido prescindibilidade de perigo concreto improvimento ao apelo porte de três munições num mesmo contexto fático ocorrência de crime único ofensa ao bem jurídico comum a ou mais munições.



    POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO autoria depoimento de policiais que confirmam a apreensão de munições na residência do réu validade do depoimento - versão do réu de que as munições foram deixadas por outra pessoa não restou demonstrado - ônus que incumbia à Defesa - inteligência do art. 156 do CPP - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo.



    PENAS RECEPTAÇÃO e POSSE ILEGAL DEMUNIÇÃO primeira fase base fixada no mínimo legal presente a agravante da reincidência - aumento da pena em1/3 - mantença - condenação que não foi atingida pelo período depurador - folha de antecedentes - documento hábil e suficiente a comprovar a reincidência - Precedentes das Cortes Superiores improvimento ao apelo ausentes causas de aumento e diminuição da pena - correção da pena privativa de liberdade aplicada ao crime de posse de munição de reclusão para detenção.



    REGIME semiaberto reincidência - mantença -improvimento ao apelo."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo pericial da motocicleta (constatação da alteração da numeração do chassi e do motor e ausência de placa) e a prova oral comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto de crime.



    (...)



    A Defesa alega que, em buscas, a motocicleta não foi identificada como produto de crime. Por certo que com as adulterações no chassi e no motor ficou impossibilitada a identificação do veículo. Ainda que não tenha sido possível saber se a motocicleta era produto de roubo ou furto, pode-se afirmar que seja produto de crime, uma vez que a adulteração ou remarcação do número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor também é crime.



    Assim, demonstrada a materialidade do crime de receptação.



    (...)



    A autoria também restou comprovada.



    (...)



    Da prova oral coligida restou inconteste que o réu estava em poder da motocicleta, o que,aliás, não restou nem mesmo contrariado por ele, o qual afirmou que estava na posse do veículo que havia sido deixado como garantia de dívida.



    Em que pese o acusado não negue vínculo com a motocicleta, a Defesa busca demonstrar ausência de dolo.



    (...)



    Desse modo, para que a sanção se efetive e não dependa exclusivamente da confissão do acusado,a prévia consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.



    (...)



    Ademais, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma apresunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino,obrigando-o a justificar devidamente a posse.



    No caso dos autos, o acusado não comprovou o recebimento legítimo da motocicleta, nem sequer trouxe qualquer outro dado que tornasse possível a identificação da pessoa que teria deixado o bem como garantia de dívida, oque indica a ciência inequívoca de sua origem ilícita.



    Aliás, segundo narrativas apresentadas pelos policiais, a motocicleta estava com o chassi adulterado e, mais, estava sem placa. Assim, o acusado dirigia veículo em situação visivelmente irregular e ainda sem qualquer documentação, o que indica pelas circunstâncias do fato de que tinha conhecimento inequívoco da origem espúria do bem.



    (...)



    De rigor a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se cogitar na desclassificação para a forma culposa.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente